Tribunal: TJSP
Processo: 2257952-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2257952-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é
paciente ERICK DO CARMO GOULARTE, Impetrantes CLODOMIRO
BENEDITO DOS SANTOS e PABLO ROBERTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores MOREIRA DA SILVA (Presidente) E MARCELO GORDO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Habeas Corpus n. 2257952-21.2020.8.26.0000
Comarca de Limeira - 1a Vara Criminal
Processo n. 1500554-70.2020.8.26.0320
Impetrantes: Clodomiro Benedito dos Santos e Pablo Roberto dos Santos
Gonçalves Ramos Júnior
Paciente: Erick do Carmo Goularte
Voto n. 40468
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Clodomiro
Benedito dos Santos e Pablo Roberto dos Santos Gonçalves Ramos Júnior,
em benefício de Erick do Carmo Goularte, com pedido liminar, objetivando
a revogação da prisão preventiva, pois ausentes os pressupostos
autorizadores da custódia cautelar.
Asseveram que o paciente foi preso em flagrante no dia
12/02/2020, e denunciado como incurso nos artigos 180, “caput”, e 155, §
4o, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.
Afirmam que o paciente possui residência fixa, ocupação
lícita e os crimes imputados não foram cometidos com violência ou grave
ameaça à pessoa. Nada, portanto, justifica a custódia. Além disso, a
reincidência, por si só, não justifica a custódia.
Subsidiariamente, postulam a concessão de medida cautelar
diversa da prisão.
Liminar indeferida (fls. 64/65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Informações prestadas (fls. 83/85).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 97/103)
É o relatório.
Ao que consta, guardas civis municipais foram informados,
pelo setor de inteligência, que automóvel, modelo VW / Gol, produto de
furto, havia se deslocado, por várias vezes, por determinada via pública. Em
diligências, avistaram o referido veículo estacionado e próximo a ele havia
um outro automóvel, modelo Saveiro, no interior do qual estava o paciente
e, ao lado do carro, havia outro indivíduo. Ao perceberem a presença da
viatura, ambos empreenderam fuga a pé, mas somente o paciente foi
detido. Indagado, afirmou que comprou o automóvel Gol de desconhecido,
pagando por ele a quantia de R$ 4.000,00; em “momento de fraqueza”,
tentou subtrair o veículo Saveiro. Verificaram, então, que a maçaneta da
porta do Saveiro estava danificada e a parte de baixo do painel já estava
com os chicotes desconectados, o fio do alarme cortado, apto, portanto, a
receber o módulo. No interior do automóvel Gol foram encontrados dois
módulos utilizados para subtrair veículos, ferramentas, além de som
automotivo e painel.
Denúncia
oferecida
em
21/02/2020
e
recebida
em
27/02/2020. Designada audiência por meio de videoconferência, para o dia
29/7/2020. Foram ouvidas testemunhas, todavia, ausente testemunha da
acusação, designou-se audiência de continuação para o dia 04/3/2020, às
15h00.
Pois bem.
Ao que consta, o paciente ostenta condenação por roubo
majorado, fator revelador de eventual reiteração delitiva, que ampara a
manutenção da prisão processual, ao menos por ora, a fim de garantir-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
ordem pública.
Bem se vê que o envolvimento constante do paciente com
os órgãos policiais denota não assimilação da terapêutica aplicada e
conduta renitente em práticas ilícitas. É evidente que esses comportamentos
indicam insubordinação ao sistema e desprezo pelas leis. E, por isso, as
medidas cautelares elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal
revelam-se inadequadas e insuficientes para prevenção e repressão do
crime, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública.
Ademais, embora praticadas sem violência contra a pessoa,
as condutas, supostamente realizadas pelo paciente, não podem ser
consideradas sem gravidade. Ao contrário, trata-se de delitos repulsivos,
que têm motivação exclusivamente patrimonial, sem que haja qualquer
preocupação do agente em investir sobre o bem alheio, cujos reflexos para
a vítima são sempre sérios e onerosos.
Ora, não se olvida que tais fatos repercutem socialmente e
seus reflexos, frise-se, negativos, propiciam àqueles que tomam
conhecimento um forte sentimento de impunidade e de insegurança, de
maneira que a ordem pública se vê ameaçada, razão pela qual a custódia
cautelar se mostra necessária.
Vale asseverar que não se vislumbra na providência
qualquer ofensa ao princípio constitucional da presunção da não
culpabilidade, pois este é relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a
respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual,
como as prisões provisórias, expressamente autorizadas pela Constituição
Federal.
No mais, o feito segue trâmite regular, considerada a
razoabilidade de nossa realidade estrutural e processual. O tempo decorrido
entre o oferecimento da denúncia, a citação e a audiência designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
encontra-se dentro da normalidade. Diga-se que atuamos não só sob o
aspecto da razoabilidade, mas também sob o aspecto da possibilidade, isto
é, do que há de concreto e palpável para a efetivação da prestação
jurisdicional. O ideal deve ser sempre buscado, no entanto, sem nos
esquecermos daquilo que é possível de se concretizar nos limites da nossa
estrutura, do nosso sistema.
Nada autoriza afirmar que o Juízo esteja, de qualquer forma,
atrasando a prestação jurisdiciona ou dificultando a ação das partes no
cumprimento de seus misteres. Ao contrário, vem enfrentando, com afinco,
as dificuldades trazidas pela excepcionalíssima situação causada pela
pandemia do coronavírus.
Quanto ao alegado vício de fundamentação, não assiste
razão aos impetrantes, pois a decisão guerreada reveste-se de elementos
que lhe conferem validade, porquanto se apoia nos requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal.
Em face do exposto, indefere-se a impetração.
Augusto de Siqueira
relator